Tribunal: CARF
Processo: 10120.904636/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.904636/2015-12
ACÓRDÃO
3201-012.431 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO SUDOESTE
GOIANO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
Uma vez demonstrada a inocorrência da omissão apontada pelo
Embargante, os embargos de declaração devem ser rejeitados, dada a
inexistência de vício a ser saneado no acórdão embargado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-012.419, de 25 de julho de 2025, prolatado no
julgamento do processo 10120.904626/2015-79, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Enk de Aguiar,
Flávia Sales Campos Vale, Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow,
Fabiana Francisco e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.431 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904636/2015-12
2
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte acima identificado
em face de acórdão do Recurso Voluntário, datado em 27/07/2023, ementado nos seguintes
termos:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2013
NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. RATEIO PROPORCIONAL.
A previsão de apuração da contribuição não cumulativa pelo método de rateio
proporcional se aplica somente às hipóteses em que o contribuinte se submete a
ambos os regimes de apuração - cumulativo e não cumulativo -, não se prestando
à apuração de créditos em razão da destinação das vendas, apuração essa que
também não sofre impacto das exclusões da base de cálculo previstas em lei
devidamente computadas pela Fiscalização.
CRÉDITO. FRETE. TRANSPORTE DE INSUMOS SUBMETIDOS À TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA. POSSIBILIDADE.
Tratando-se de aquisições de insumos a ser aplicados na produção ou na
prestação de serviços, os dispêndios com os fretes correspondentes, devidamente
tributados e prestados por pessoas jurídicas domiciliadas no País, observados os
demais requisitos da lei, ensejam o direito ao desconto de créditos, encontrando-
se o seu ressarcimento autorizado apenas nos casos em que tais créditos se
refiram a saídas desoneradas (exportação ou venda no mercado interno não
tributada).
CRÉDITO. REVENDA. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE.
Na aquisição de bens destinados à revenda, o direito ao crédito se restringe ao
valor da mercadoria, inclusive do frete na hipótese de este compor o custo de
aquisição, não alcançando os dispêndios com frete contratado junto a terceiros,
uma vez que a possibilidade de desconto de crédito na aquisição de serviços
utilizados como insumos se restringe àqueles utilizados no processo produtivo ou
na prestação de serviços.
CRÉDITO. MORA OU OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO FISCO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
TAXA SELIC. POSSIBILIDADE.
Havendo mora ou oposição ilegítima por parte do Fisco no reconhecimento do
direito ao desconto de crédito da contribuição não cumulativa, aplica-se a
correção monetária, com base na taxa Selic, a partir do 361o dia contado a partir
da data da formulação do pedido de ressarcimento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ACÓRDÃO RECORRIDO. MATÉRIA NÃO CONTESTADA NA SEGUNDA INSTÂNCIA.
DECISÃO DEFINITIVA.
Tem-se por definitiva a decisão de primeira instância relativa a matérias não
contestadas em sede de recurso voluntário.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.431 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904636/2015-12
3
Alegou o Embargante a ocorrência dos seguintes vícios no acórdão embargado: (i)
“omissão quanto à receita bruta total no cálculo do rateio de créditos” e (ii) “desconsideração das
exclusões da base de cálculo no cálculo do percentual correspondente a receitas “não tributadas”,
sendo dado seguimento pelo Presidente da turma apenas ao primeiro.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
No Recurso Voluntário, o contribuinte requereu a reforma da decisão da DRJ, na
parte em que se julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, com o deferimento
integral do crédito pleiteado, bem como a atualização do crédito, pela taxa Selic, desde o 361o dia
a partir do protocolo de sua Manifestação de Inconformidade até o efetivo ressarcimento,
reafirmando os argumentos de defesa que restaram não acolhidos, exceto aqueles relativos à
omissão do despacho decisório quanto ao pedido de ressarcimento do crédito presumido previsto
no art. 56-B da Lei no 12.350/2010, item esse não mais questionado pelo interessado.
O dispositivo da decisão embargada encontra-se assim redigido:
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário nos seguintes termos: (I) por maioria de votos, para reverter as glosas
de créditos relativos aos serviços de frete no transporte de insumos submetidos à
tributação monofásica, desde que tais serviços tenham sido tributados pelas
contribuições, prestados por pessoas jurídicas domiciliadas no País e se referirem
a saídas desoneradas (exportação ou venda no mercado interno não tributada),
vencidos os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes e Ana Paula Pedrosa Giglio, que
negavam provimento; e (II) por unanimidade de votos, para reconhecer o direito à
correção monetária desses mesmos créditos, com base na taxa Selic, a partir do
361o da formulação do pedido. Os conselheiros Márcio Robson Costa, Tatiana
Josecovicz Belisário e Mateus Soares de Oliveira foram vencidos ao dar
provimento em maior extensão, alcançando também os dispêndios com fretes em
aquisições para revenda de mercadoria sujeita à monofasia, observados os
requisitos da lei.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme acima relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que o
Embargante aduziu a ocorrência dos seguintes vícios no acórdão embargado: (i)
“omissão quanto à receita bruta total no cálculo do rateio de créditos” e (ii)
“desconsideração das exclusões da base de cálculo no cálculo do percentual
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.431 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904636/2015-12
4
correspondente a receitas “não tributadas”, sendo dado seguimento pelo
Presidente da turma apenas ao primeiro.
Alega o Embargante o seguinte:
Método de Determinação dos Créditos – Recálculo da Relação Percentual entre as
Receitas Tributadas, Não Tributadas, e Exportação:
A fiscalização glosou créditos da embargante sob a justificativa de que constatou
que a mesma adotou o critério de ratear os valores totais dos créditos apurados de
acordo com as receitas tributadas no mercado interno, receitas não tributadas no
mercado interno e receitas de exportação, nos termos do art. 3o, § 8o, inciso II, das
Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Em contrapartida, para fins de recálculo, a fiscalização segregou as receitas da
recorrente em cinco tipos e, para cada uma delas, rateou os créditos que bem
entendeu, não aplicando, portanto, o rateio a todos os créditos apurados ao valor
total das receitas auferidas, ocasionando na glosa parcial do crédito.
Apesar de o Colegiado se pronunciar acerca do critério de cálculo realizado pela
autoridade fiscal e, neste ponto, concordar com o procedimento realizado, em
nada se manifestou quanto a consideração da receita bruta total para fins do
cálculo dos créditos apurados.
Neste aspecto, a lei é clara no sentido de que a relação percentual, para fins do
rateio proporcional dos créditos apurados, deve ser calculada a partir da receita
bruta total auferida, e não apenas por parte dela como procedeu a fiscalização.
A respeito disso, o próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF já
determinou que a receita oriunda de operações monofásicas evidentemente
compõe a base de cálculo para fins de creditamento na forma do rateio
proporcional.
Confira-se o julgado do Egrégio Conselho:
O regime de tributação monofásica ou concentrada de recolhimento do PIS
e da COFINS tem por premissa unificar em uma só alíquota o valor das
contribuições que o legislador admite, por presunção, que seria uma média
da arrecadação da cadeia plurifásica, com atribuição de alíquota-zero para
as etapas seguintes. Vê-se que aplicada a incidência monofásica, não se
elimina a continuidade da cadeia plurifásica, razão porque, em obediência
ao princípio da não cumulatividade, as receitas decorrentes das vendas
tributadas à alíquota zero na sistemática não-cumulativa, deve compor a
base de cálculo para fins de creditamento na forma do rateio proporcional.
Entendo, portanto, que a legislação de regência não limitou a natureza da
receita obtida no regime não cumulativo para fins de apropriação de
créditos relativos aos custos, despesas e encargos comuns. A lei fala que no
rateio proporcional aplica-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência
nãocumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
A receita derivada da comercialização do óleo diesel e gasolina, sujeita à
incidência monofásica, no regime não cumulativo do PIS e da COFINS, gera a
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.431 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904636/2015-12
5
incidência à alíquota zero. Existe incidência, só não há pagamento porque o
fator multiplicador é zero, derivado da escolha pelo regime monofásico
como técnica de arrecadação. Logo, faz parte da base de cálculo do rateio
proporcional acima referenciado, em obediência ao princípio da não
cumulatividade. (Acórdão no 3402-007.927 de 14/12/2020 – 3a Seção de
Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária – Processo Administrativo no
10650.900493/2012-21)
Assim, a decisão embargada restou omissa neste ponto, pois não se deteve à
análise do julgado acima colacionado, não elencando argumentos para afastar o
direito da embargante quanto a consideração da receita bruta total auferida para
o cálculo de rateio dos créditos.
Deste modo, o acórdão embargado deve ser revisto neste ponto, para que a
omissão, na qual incorreu a turma julgadora, seja sanada. (destaques nossos)
Referida matéria foi analisada no voto condutor do acórdão embargado nos
seguintes termos:
I. Rateio entre receitas tributadas, não tributadas e exportação.
O Recorrente contesta o método adotado pela Fiscalização no cálculo dos
percentuais de rateio, em que se considerou que somente fazem parte do rateio
proporcional os custos, despesas e encargos comuns aos diferentes tipos de
receitas auferidas (tributada, não tributada no mercado interno e exportação),
aduzindo que tal procedimento não tem respaldo legal, pois, no seu entendimento,
“os §§ 7o, 8o e 9o, do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 preveem que
a evidenciação dos créditos vinculados à parcela da receita submetida à incidência
não cumulativa e àquelas submetidas ao regime cumulativo da Contribuição ao
PIS/Pasep e da Cofins deve se dar, a critério da pessoa jurídica, com base no
método da apropriação direta ou do rateio proporcional”.
Os referidos §§ 7o, 8o e 9o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 assim
dispõem:
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-
cumulativa da COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o
crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e
encargos vinculados a essas receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal, no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas
referidas no § 7o e àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa
dessa contribuição, o crédito será determinado, a critério da pessoa
jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema
de contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos
comuns a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à
incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.431 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904636/2015-12
6
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na
forma do § 8o, será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário e,
igualmente, adotado na apuração do crédito relativo à contribuição para o
PIS/PASEP não-cumulativa, observadas as normas a serem editadas pela
Secretaria da Receita Federal.
Constata-se dos dispositivos supra que o método de rateio proporcional ali
tratado se refere à apuração dos créditos da contribuição não cumulativa na
hipótese de sujeição da pessoa jurídica à incidência em ambos os regimes de
apuração, a saber: cumulativo e não cumulativo.
Tal método não se destina, em regra, à apuração de percentual a ser aplicado
sobre a totalidade dos créditos a descontar, obtendo-se, a partir daí, os créditos
proporcionais relativos às receitas decorrentes de vendas tributadas no mercado
interno, vendas no mercado interno não tributadas e vendas para o mercado
externo, pois que a regra acima se refere à separação dos cálculos da
contribuição de acordo com cada um dos dois regimes de apuração, cumulativo e
não cumulativo, a que a pessoa jurídica se submete.
Nesse sentido, para se segregarem os dispêndios entre os sistemas cumulativo e
não cumulativo, o contribuinte poderá utilizar a apropriação direta ou o rateio
proporcional, apurando-se dessa forma os custos, despesas e encargos passíveis
de creditamento (não cumulatividade) ou não (cumulatividade).
Essa constatação encontra-se patente no Registro 0110 do Guia Prático EFD-
Contribuições, reproduzido pelo Recorrente em sua peça recursal, em que consta
que referido “registro tem por objetivo definir o regime de incidência a que se
submete a pessoa jurídica (não-cumulativo, cumulativo ou ambos os regimes) no
período da escrituração”, não se tratando, portanto, de método de rateio de
créditos, mas de discriminação das receitas e despesas vinculadas à cumulatividade
e à não cumulatividade.
Encontrando-se a apuração da contribuição adstrita ao regime da não
cumulatividade, como afirma o próprio Recorrente, os créditos serão apurados a
partir de cada aquisição de insumos ou de produtos destinados à revenda,
apartando-se, logicamente, os casos em que a lei não permite a apropriação de
créditos, mas tudo isso caso a caso, nos termos dos incisos I e II do art. 3o das Leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003, verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e b) nos §§ 1o e 1 o -A do art. 2o
desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.431 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904636/2015-12
7
Nota-se dos dispositivos supra que a lei restringe o desconto de créditos a
determinadas situações, excluindo-se desse direito, por exemplo, as mercadorias
adquiridas para revenda submetidas à substituição tributária (inciso III do § 3o do
art. 1o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003) e à tributação monofásica (§§ 1o e
1o-A do art. 2o das mesmas leis).
Por outro lado, na apuração dos créditos passíveis de ressarcimento, adstritos
àqueles vinculados a saídas não tributadas (exportação ou mercado interno não
tributado), há que se observarem os dispositivos legais que versam sobre essa
matéria, muito bem destacados pela Fiscalização no relatório fiscal, verbis:
Lei no 10.833/2003
(...)
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações
de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá
solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação,
observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a
empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim
previsto no inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração
de créditos vinculados à receita de exportação.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que
trata a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(...)
III - nos §§ 3o e 4o do art. 6o desta Lei; (destaques nossos)
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.431 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904636/2015-12
8
[...]
Lei no 11.116/2005
(...)
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurado na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865,
de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-
calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de
dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou II - pedido de
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de
agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação
desta Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado
a partir da promulgação desta Lei.
[...]
Lei no 11.033/2004
(...)
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou
não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem
a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
(g.n.)
Considerando-se os dispositivos supra, constata-se que somente dão direito a
ressarcimento de crédito as aquisições de produtos aplicados em produtos finais
cujas saídas são não tributadas (imunidade na exportação, suspensão, isenção,
alíquota zero e não incidência); logo, para se identificarem tais aquisições, torna-
se necessário discriminar as saídas tributadas das não tributadas, como fez a
Fiscalização na tabela 03 do relatório fiscal.
A partir da proporcionalidade apurada entre as receitas tributadas, as não
tributadas no mercado interno e as não tributadas na exportação, a Fiscalização
calculou os percentuais de créditos passíveis de ressarcimento (tabela 04),
excluindo-se as mercadorias tributadas adquiridas para revenda (saídas também
tributadas), as mercadorias submetidas ao regime monofásico e à substituição
tributária (não tributadas), os bens do ativo permanente vendidos e as devoluções
de vendas, chegando-se aos créditos básicos a descontar (tabela 05).
Destaque-se que a referência feita, no § 3o do art. 6o da Lei no 10.833/2003, aos
§§ 8o e 9o do art. 3o da mesma lei serve tão somente para destacar que apenas os
créditos decorrentes de dispêndios vinculados à sistemática da não
cumulatividade poderão ser objeto de pedido de ressarcimento, o que exclui os
gastos aplicados na produção ou na revenda submetida à sistemática cumulativa.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.431 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904636/2015-12
9
O julgador de piso muito bem concluiu acerca dessas questões, conforme se
verifica do excerto a seguir transcrito:
No caso, tendo a auditoria fiscal identificado custos, encargos e despesas
que por sua natureza estão diretamente relacionados a receitas específicas
(exportação, mercado interno tributado, mercado interno isento, mercado
interno alíquota zero e mercado interno suspensão), não se tratando,
portanto, dos custos comuns referidos no comando legal acima transcrito,
agiu corretamente ao alocar os correspondentes créditos nãocumulativos ao
tipo de receita a que estão vinculados.
Dessa forma, mantém-se o procedimento da Fiscalização tratado neste item do
voto. (destaques nossos)
Nota-se do excerto supra que nenhuma omissão ocorreu no acórdão embargado,
pois que ali restou consignado de forma expressa que o método do rateio
proporcional destina-se tão somente à operação de discriminação das receitas
submetidas à não cumulatividade em relação àquelas sujeitas à sistemática
cumulativa de apuração das contribuições sociais, quando se faz uso dos valores
referentes à receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e à receita bruta
total, justamente para se diferenciarem as receitas que se submeterão a um
regime das do outro.
Muito provavelmente o questionamento do Embargante se deve à previsão
contida no § 3o do art. 6o da Lei no 10.833/2003, em que se define que o ali
exposto se aplica “somente aos créditos apurados em relação a custos, despesas e
encargos vinculados à receita de exportação, observado o disposto nos §§ 8o e 9o
do art. 3o”.
Contudo, tal dispositivo foi também enfrentado no acórdão embargado, tendo
sido registrado, conforme o trecho acima transcrito, que “a referência feita, no §
3o do art. 6o da Lei no 10.833/2003, aos §§ 8o e 9o do art. 3o da mesma lei serve
tão somente para destacar que apenas os créditos decorrentes de dispêndios
vinculados à sistemática da não cumulatividade poderão ser objeto de pedido de
ressarcimento, o que exclui os gastos aplicados na produção ou na revenda
submetida à sistemática cumulativa”.
A decisão embargada, portanto, não se deteve aos argumentos relativos à receita
bruta total justamente porque não se trata de apuração das contribuições em
ambos os regimes, o cumulativo e o não cumulativo, mas de apuração de créditos
passíveis de ressarcimento ou não, tendo-se em conta a destinação das
mercadorias vendidas.
Dessa forma, nenhuma omissão ocorreu quanto à matéria apontada pelo
Embargante, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.431 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904636/2015-12
10
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar os embargos de
declaração.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 587
DF CARF MF
Original